Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714853-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS NASCIMENTO GOMES EMBARGADO: MARIO BATISTA GOMES, EUNICE NASCIMENTO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON NASCIMENTO GOMES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o possível não conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que deixou de indicar precisamente qual dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC estariam presentes no acórdão embargado. Brasília, DF, 27 de julho de 2023 10:45:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador